Tribunal: TJPA
Processo: 0800726-21.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800726-21.2021.8.14.0007

APELANTE: RAIMUNDA DA CONCEICAO DA SILVA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – INSURGÊNCIA QUANTO À RECURSO DE APELAÇÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO REFORMANDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL ANTE À INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800726-21.2021.8.14.0007

AGRAVANTE: RAIMUNDA DA CONCEICAO DA SILVA.

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A.

DECISÃO AGRAVADA ID 13806115

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDA DA CONCEICAO DA SILVA
em face da decisão monocrática id 13806115, de minha lavra, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA
ajuizada em face de
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A,
que INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL na forma do art. 485, incisos I e IV do Novo Código de Processo Civil.

Na origem, o despacho de ID Num 12820362, intimou o autor a emendar a petição inicial e entregar comprovante de residência, em função de serviço público essencial ou ainda declaração de domicílio eleitoral, sob pena de extinção.

Sobreveio a sentença, indeferindo a petição inicial e extinguindo a ação sem resolução do mérito, cujo dispositivo transcrevo (ID Num 12507103):

Então, bem se vê que a inicial não poderia ser processada sem que se tomassem providências preliminares para a proteção do bom andamento do feito, porque, sem isso, poderia arrastar-se para além de um prazo razoável, o que não se pode admitir, inclusive no caso de múltiplas ações.

Além do que, os documentos que acompanham a inicial, são documentos obtidos em sites de buscas, um deles do ano de 2016, que nada, especificamente, tem a ver com o caso concreto, em tese ocorrido segundo a parte autora em março de 2020. Da mesma forma,
nenhum dos documentos faz referência àquelas comunidades existentes no Município de Baião/PA, as quais se localizam à jusante da UHT, sendo, portanto, inservíveis
para configurar desde logo, um indício da probabilidade de existência dos danos materiais referidos e suportados pela autora, reforçando-se á inexistência de pedido por danos morais, estes sim, que poderiam decorrer do próprio fato.

Desse modo, bem se vê que é impositivo considerar a petição inicial inepta.

DO DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto, sendo que a parte autora se manteve inerte à emenda ao pedido inicial, no que tange à comprovação da residência e aos danos pleiteados, JULGO EXTINTO O PROCESSO nos termos do art. 485, I e IV do CPC.

Sem custas, ante a gratuidade deferida à parte autora.

P.R.I e, com o trânsito em julgado, arquivem-se com a baixa processual.

Em suas razões recursais (ID Num 74019784) o apelante afirma a necessidade de prosseguimento da demanda, haja vista a desnecessidade de apresentação do comprovante de residência.

Sustenta que é necessário apenas a indicação do domicílio do autor e do réu, sem exigir comprovação documental.

Requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja desconstituída a sentença vergastada e haja o retorno dos autos para que siga o curso normal na comarca de origem.

Contrarrazões no ID Num 74575956.

Requer a manutenção da sentença a quo.

Reformei julgado, cassando a decisão do juízo a quo, conforme ementa que transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE DETERMINA APENAS A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DAS PARTES (CPC, ARTIGO 319, INCISO II). COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inconformado com a decisão que reformou integralmente a sentença, parte apelante interpôs agravo interno (id 14248901), ao fundamento de que o recurso tratava de dois pontos, porém o decisum agravado tratou de apenas uma, qual seja, a questão da comprovação da residência, nada falando sobre a matéria relativa a comprovação dos danos da inicial antes de iniciada a instrução.

Assevera que, apesar de parecer não haver interesse recursal da Agravante, em seu entendimento, a sentença continua válida sobre o outro ponto, requerendo a reforma da decisão nesse ponto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O agravante, apesar de ter se sagrado vencedor, recorre sob o fundamento de que a decisão combatida não analisou a tese de não comprovação de danos.

Pois bem.

Examinando os autos, observo que a sentença combatida foi integralmente reformada, ante o provimento do recurso de apelação, motivo pelo qual não subsiste mais a determinação de comprovação do dano.

Dentre as condições da ação, o interesse de agir se destaca pela imprescindibilidade, por parte do autor/apelante, de demonstrar que o ato de provocar a jurisdição será medida necessária para interferir na concreta melhoria da situação daquilo que pleiteia.

E é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

A ideia de interesse de agir, também, chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 74).

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria tem se posicionado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE RELATOR RECONSIDERANDO ANTERIOR DECISUM. REAUTUAÇÃO DO ARESP COMO RESP. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 1. A decisão ora agravada se limitou a exercer juízo de retratação quanto ao não conhecimento do agravo em recurso especial para dar provimento ao agravo, determinando a sua reautuação como recurso especial para melhor exame da matéria. A retratação operada pelo decisum, além de ter respaldo na norma de regência, não ocasionou qualquer prejuízo para a parte agravante, o que revela, nitidamente, a falta de interesse recursal para se insurgir contra o que foi decidido. 2. Nos termos do art. 258, § 2º, do RISTJ, não cabe "agravo regimental da decisão do relator que der provimento a agravo de instrumento, para determinar a subida de recurso não admitido". A disposição se aplica, por analogia, aos casos em que determinada a conversão de agravo em recurso especial. 3. A jurisprudência do STJ apenas admite que a regra seja mitigada quando restar comprovada a existência de vícios relativos à admissibilidade do próprio agravo, hipótese não configurada no caso dos autos. 4. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1987798 SP 2021/0301530-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO POR PARTE NÃO SUCUMBENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Por ausência de sucumbência, falta interesse recursal ao SINDICATO RURAL DE MIRANDA. 2. Agravo regimental não conhecido.

(STJ - AgRg no REsp: 1432179 MS 2014/0017648-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS. INTERESSE RECURSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.- Constatando que a sentença proferida pelo magistrado de piso julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte autora e que a parte ré insurge contra pedidos que não sofreu nenhum prejuízo ou gravame, tampouco sucumbiu, patente é sua ausência de interesse de recorrer.- É ilícita a cobrança da comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios e multa. (Apelação cível: 1.0024.13.118201-6/002; Relator (a) Des.(a) Luiz Artur Hilário; 9ª CÂMARA CÍVEL; julgado em 19 de fevereiro de 2019, publicado em 08 de março de 2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COPASA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. VÍCIO NÃO

SANADO. DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO.PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.- É cediço que não é permitido ao Advogado postular em juízo sem mandato. Verificada a ausência de procuração e tendo sido fixado prazo razoável para que a parte sanasse o vício e ainda assim ela não cumpre a determinação, o seu recurso não deve ser conhecido.- Configura-se a litispendência quando a parte reproduz em juízo ação anteriormente ajuizada, com tríplice identidade, a saber: de sujeito, de objeto e de causa de pedir.- Não há como se conhecer do recurso de apelação que não impugna a sentença naquilo em que o recorrente é sucumbente, estando ausente o interesse recursal, caracterizado pelo binômio, necessidade e utilidade do recurso.-A legitimidade é condição essencial para o ajuizamento de ação, que só pode ser proposta, em regra, por quem seja titular do direito que se pretende tutelar. Tal regra só encontra exceção nos casos de legitimação extraordinária ou anômala, expressamente previstos em lei. (Apelação cível: 1.0611.15.004113-9/001; Relator (a): Des.(a) Wander Marotta; 5ª CÂMARA CÍVEL; julgamento em 09 de novembro de 2017, publicado em 21 de novembro de 2017). (Grifos nossos)

É de se expor que o Código de Processo Civil, em seu artigo 996, estabelece que o recurso se trata de medida cabível para se insurgir quando a parte for vencida.

O apelante se insurgiu quanto à decisão que lhe foi completamente favorável, o que demonstra a carência de interesse recursal.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, restando evidente a ausência de interesse recursal.

Do exposto, determino o prosseguimento do feito na origem com as diligências que o julgador entender necessárias para o deslinde do feito.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/11/2023